Tribunal: TCU
Processo: 029.781/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - UPAs de Lata no Distrito Federal/DF (oriunda do TC-031.157/2011-4, Ac. 2290/2017-TCU-Plenário, 9.1.2).

Inteiro teor:
Acórdão 1644/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial autuada nos termos do item 9.1.2 do Acórdão 2290/2017-TCU-Plenário (rel. Ana Arraes) , proferido no âmbito do TC Processo 031.157/2011-4 , o qual determinou a apuração da eventual adesão pelo Governo do Distrito Federal à ata de registro de preços 103/2009-Sesdec/RJ (Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro) , promovendo, em caso afirmativo, a quantificação de possível débito a partir dos preços praticados no Distrito Federal, bem como a identificação dos responsáveis e a sua citação solidária com a empresa contratada. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar revéis, para todos os efeitos, José de Morais Falcão, Fernando Cláudio Antunes Araújo e Marcelo Marcos de Castro Carvalho, restando, contudo, afastados os indícios de irregularidades associados à ocorrência de sobrepreço; b) acolher as alegações de defesa de Augusto Silveira de Carvalho, Elias Fernando Miziara, Berardo Augusto Nunan, Henrique Voigt Figueiredo, Rafael de Aguiar Barbosa e Metalúrgica Valença; c) julgar regulares as contas de Fernando Cláudio Antunes Araújo, Marcelo Marcos de Castro Carvalho, José de Morais Falcão, Augusto Silveira de Carvalho, Elias Fernando Miziara, Berardo Augusto Nunan, Henrique Voigt Figueiredo, Rafael de Aguiar Barbosa e Metalúrgica Valença, dando-lhes quitação; d) arquivar os presentes autos; e) comunicar aos responsáveis e às unidades jurisdicionadas a presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.781/2017-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Augusto Silveira de Carvalho (XXX.964.781-XX) ; Berardo Augusto Nunan (XXX.504.516-XX) ; Elias Fernando Miziara (XXX.024.711-XX) ; Fernando Claudio Antunes Araujo (XXX.139.807-XX) ; Henrique Voigt Figueiredo (XXX.283.601-XX) ; José de Morais Falcão (XXX.402.747-XX) ; Marcelo Marcos de Castro Carvalho (XXX.121.311-XX) ; Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda (10.560.694/0001-75) ; Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX) . 1.2. Unidades: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal; Governo do Estado do Rio de Janeiro; Secretaria de Saúde do Distrito Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: Kelly Oliveira de Araujo (21830/OAB-DF) , representando Metalúrgica Valença Indústria e Comércio Ltda; Eduardo Falcete (45.066/OAB-DF) , João Paulo Cunha (52.369/OAB-DF) e outros, representando Berardo Augusto Nunan; Andressa Mirella Castro Dias (21.675/OAB-DF) , Maria de Lourdes Azevedo Silva Kaiser Cabral (10.423/OAB-DF) e outros, representando Rafael de Aguiar Barbosa; Ubiratan Menezes da Silveira (26442/OAB-DF) , representando Elias Fernando Miziara; Matheus Gomide Neto Torres Costa (38.326/OAB-DF) , representando Augusto Silveira de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.